Tribunal: TJDFT
Processo: 0722400-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DOLO PREORDENADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela assistente de acusação contra sentença que absolveu o réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, da imputação do crime de estelionato contra idoso (art. 171, §4o, do Código Penal), praticado por quatro vezes, consistente na celebração de contrato para instalação de usina fotovoltaica, não executado, apesar do pagamento integral do valor ajustado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento do contrato de prestação de serviços, nas circunstâncias do caso concreto, esteve acompanhado de dolo preordenado e ardil aptos a caracterizar o crime de estelionato ou se a conduta se limita ao âmbito do inadimplemento contratual civil, diante da insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de estelionato exige dolo específico antecedente, consistente na intenção prévia de induzir ou manter a vítima em erro mediante fraude, com o objetivo de obter vantagem ilícita.
4. A prova dos autos não demonstra, de forma indene de dúvidas, que o réu, ao celebrar o contrato, já tivesse a intenção preordenada de não cumprir a obrigação assumida.
5. Os elementos probatórios indicam a possibilidade de dificuldades financeiras e má gestão da empresa do réu como causa do inadimplemento, circunstâncias que, embora reprováveis, não se confundem com fraude penal.
6. A devolução parcial de valores e a inexistência de prova segura quanto à simulação empresarial ou à falsidade prévia do negócio reforçam a dúvida razoável acerca do dolo específico.
7. O Direito Penal, regido pelo princípio da intervenção mínima e de caráter fragmentário, não se presta à criminalização de meros descumprimentos contratuais.
8. Diante da insuficiência de provas quanto à autoria dolosa, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não provido.